Tribunal: TJDFT
Processo: 0712652-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712652-62.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANAI FIGUEREDO RODRIGUES APELADO: COOPHABE COOPERATIVA HABITACIONAL DE BRASILIA E ENTORNO LTDA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de apelação cível interposta por JANAI FIGUEIREDO RODRIGUES contra a sentença proferida na ação de cobrança ajuizada por COOPHABE COOPERATIVA HABITACIONAL DE BRASÍLIA E ENTORNO LTDA, que a condenou ao pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas. O recurso foi contrariado. Intimada para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões, a apelante noticiou a realização de acordo sobre o débito e, no mesmo ato, requereu a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Considerando que a apelação ainda não foi julgada, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator